Tribunal: TJMT
Processo: 1078055-25.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078055-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (RECORRENTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), SEBASTIAO PIRES DE MIRANDA - CPF: 550.786.991-04 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei no

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1078055-25.2024.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
SEBASTIÃO PIRES DE MIRANDA
.

Recorrida: FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA PESSOA - CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE MENSALIDADES – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Apesar de o recorrente alegar que a recorrida não se enquadra entre os legitimados para propor ação judicial perante o Juizado Especial Cível, verifica-se que ela juntou certidão simplificada e comprovou ser microempresa ou empresa de pequeno porte e, por consequência, demonstrou sua legitimidade para distribuir ação pelo procedimento do Juizado Especial Cível.

3.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

4.

Trata-se de ação de cobrança na qual a recorrida cobra o pagamento das mensalidades escolares do ano de 2020.

5.

Apesar de o recorrente sustentar que não concordou com a modalidade de prestação de serviço que foi adotada pela recorrida (ensino de modo
on-line)
, em razão do período pandêmico, verifica-se que a menor Maria Anthonia Silva cursou o quarto ano durante os quatro semestres e obteve êxito em sua aprovação, conforme se vê por meio do histórico escolar. Ou seja, resta comprovada que a menor impúbere fez uso dos serviços da recorrida e por meio dele conseguiu avançar para o quinto ano.

6.

Além disso, a recorrida juntou contrato de prestação de serviço, ficha de matrícula e nota promissória. Por outro lado, o recorrente não comprovou ter requerido o trancamento da matrícula ou que a menor não tenha usufruído do ensino escolar, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II do CPC.

7.

Das provas produzidas nos autos, resta que a recorrida prestou o serviço de ensino sem a devida contraprestação, motivo pelo qual a sentença de parcial procedência deve ser mantida.

8.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE MENSALIDADES - TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DE MORA - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. -
Em relação contratual com data de vencimento definida, os juros moratórios incidem desde o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo desnecessária prévia interpelação do devedor
. - Pactuados previamente os consectários legais para caso de inadimplemento e não constatada sua abusividade, inexiste óbice que impeça sua plena aplicação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.178176-1/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2025, publicação da súmula em 23/06/2025)

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025